Tribunal: STF
Processo: RE 1282180
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EM NÚMERO IGUAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. RESSALVA DE POSIÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APLICAÇÃO DO IPCA-E. -É possível a execução da verba honorária sucumbencial de forma proporcional a cada litisconsorte, sem que a situação configure fracionamento do crédito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Entendimento alterado, ressalvada posição pessoal. -A decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947 – Sergipe, identificado como Tema 810, reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. -As teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 do STJ, REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG, relativamente à correção monetária, definiram a inaplicabilidade do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. -Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 30.06.2009. -Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 100, §8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 12, p. 4): 
     “Os honorários devem ser executados em sua totalidade, ou seja, de forma autônoma em demanda proposta pelo próprio procurador, uma vez que optou por execuções distintas para cada cliente. ” 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    Com efeito, ressalvado meu entendimento pessoal, divergente dos termos da decisão proferida pelo Tribunal a quo, o Plenário deste Tribunal, em 7 de fevereiro de 2019, julgou os Embargos de Divergência nos REs 919.269, 919.793 e 930.251, bem como no ARE 797.499, oportunidade na qual, por maioria, fixou a orientação de que a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível.
    Tal tese converge com outras decisões já proferidas pela Segunda Turma deste Tribunal, consoante se verifica do exame das seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 949383-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.08.2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (RE 1038035-AgR, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.03.2018)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a impossibilidade de de fracionamento na expedição de requisitório destinado ao pagamento dos honorários advocatícios.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente